Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007416-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IVONE GONCALVES DE PAULA - CPF: 241.568.411-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PERÍCIA SUFICIENTE E APTA À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, no âmbito do Agravo de Instrumento no 1007416-48.2025.811.0000, negou provimento ao recurso que objetivava a reabertura da instrução processual, com a finalidade de esclarecer se as Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994, que promoveram reestruturação de carreira, teriam absorvido eventual perda salarial decorrente da conversão da URV.

2. O Agravante sustentou que o laudo pericial não teria observado o disposto no art. 22 da Lei no 8.880/1994, deixando de considerar critérios técnicos como o último dia do mês em referência, vantagens pessoais, a rubrica “DIF CONV MP 482 URV”, e os efeitos financeiros das leis estaduais mencionadas. Argumentou que a homologação do laudo teria sido realizada em desconformidade com os termos do título judicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a reabertura da instrução processual para complementação da prova pericial contábil, diante da alegação de que o laudo elaborado teria desconsiderado elementos normativos e financeiros capazes de impactar o cálculo das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

III. Razões de decidir

4. Não há vício na decisão agravada que negou provimento ao agravo de instrumento, uma vez que o laudo pericial foi elaborado por perito de confiança do Juízo, com respostas a todos os quesitos formulados, e devidamente homologado.

5. A perícia constatou perda salarial na conversão monetária realizada pelo Estado de Mato Grosso, quantificada entre 3,64% e 11,98%, limitada ao período compreendido entre maio de 2012 e os cinco anos anteriores, com atualização monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança.

6. A decisão agravada registrou que a liquidação de sentença constitui fase meramente procedimental, sem possibilidade de rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado.

7. A jurisprudência da Corte estadual é firme no sentido de que, apurada por meio de perícia contábil a existência de defasagem salarial decorrente da conversão da URV, é descabida a alegação de liquidação zero ou de absorção automática dos valores pelas leis de reestruturação de carreira.

8.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a suficiência dos elementos constantes dos autos, não se verificando necessidade de reabertura da instrução.

9. Ausência de fundamentos jurídicos relevantes no recurso, impondo-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A homologação do laudo pericial na fase de liquidação de sentença, desde que elaborado por perito de confiança do juízo e com respostas aos quesitos formulados, é suficiente para a quantificação das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV."

“2. A existência de leis estaduais que promovem reestruturação de carreira não implica, por si só, na absorção dos valores devidos em razão da conversão monetária, sendo necessária comprovação técnica, a cargo da perícia judicial.”

" 3. O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a suficiência do laudo pericial, não havendo necessidade de reabertura da instrução se a prova produzida for apta a formar sua convicção."

Legislação relevante citada
:
Lei no 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 370; CPC, art. 85, § 3o, inciso I, c/c § 2o, incisos I a IV e § 4o, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2019, publicado no DJE em 07/03/2019.
TJMT, N.U 0006076-29.2015.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/06/2022, publicado no DJE em 27/06/2022.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
IVONE GONÇALVES DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 285960855), no Recurso de Agravo de Instrumento no
1
007416-48.2025.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face da Agravada, negou provimento ao recurso em que objetivava a
reabertura da instrução processual a fim de esclarecer se as Leis de Reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, “
o perito não obedeceu ao artigo 22 da Lei 8.880/1994, não considerou o último dia do mês em referência, não considerou as vantagens pessoais, não analisou a "DIF CONV MP 482 URV", não analisou a recomposição financeira implementada pelas Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/1994”.

Aponta que, “
o juízo a quo, homologou o laudo pericial em estrita desconformidade com a decisão transitada em julgado, vez que não considerou os aumentos implementados pelas leis de reestruturação da carreira, levando a encontrar uma suposta defasagem salarial
”.

Por fim, pugna pela reforma da decisão que negou provimento ao recurso.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do id. 294318884.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 285960855), no Recurso de Agravo de Instrumento no
1
007416-48.2025.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face da Agravada, negou provimento ao recurso em que objetivava a
reabertura da instrução processual a fim de esclarecer se as Leis de Reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que,
o perito não obedeceu ao artigo 22 da Lei 8.880/1994, não considerou o último dia do mês em referência, não considerou as vantagens pessoais, não analisou a "Dif Conv MP 482 URV", não analisou a recomposição financeira implementada pelas Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/1994”.

Aponta que,
o juízo a quo, homologou o laudo pericial em estrita desconformidade com a decisão transitada em julgado, vez que não considerou os aumentos implementados pelas leis de reestruturação da carreira, levando a encontrar uma suposta defasagem salarial;

todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, quanto a alegação de que
a prova pericial produzida nos autos,
foi incompleta,
tem-se que
pelo que pode ser constatado da perícia efetuada, a Recorrente ora agravada obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

Com efeito, consta da decisão agravada que “
houve a realização do laudo pericial, sendo que todos os quesitos da parte requerida foram respondidos, concluindo que;
houve perda salarial na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo à Requerente Servidora de 3,64%, limitado a 11,98%, e cumprindo os julgados, as apurações das diferenças, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de maio de 2012, obedecendo o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base na variação mensal do IPCA-E/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados a partir da propositura da ação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor da requerente servidora, conforme segue. O valor de R$ 35.313,85 (Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Treze Reais e Oitenta e Cinco Centavos), demonstrado na planilha de cálculos abaixo, atualizado até 30/04/2021 e corrigido monetariamente até 30/09/2021”.

Consignou que, “após manifestação das partes sobre o laudo pericial, o Juízo a quo, proferiu decisão consignando que,
eventuais irresignações não merecem prevalecer. A conclusão técnica é clara e objetiva. O expert prestou todos os esclarecimentos necessários para apuração do quantum debeatur (negativo ou positivo), sem prejuízo de que foram oportunizadas as partes a efetiva participação na data designada para a realização da perícia, por meio de assistentes técnicos. A perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo. Nessa trilha, tenho que o resultado pericial não merece reforma, não comporta questionamentos e/ou, ainda, instauração de contraditório. Até porque o resultado perícia, sempre, desagradará uma das partes”.

Constou ainda, que, “
feitos os registros necessários, para que surtam os efeitos jurídicos, homologou o laudo

pericial
e, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I c/c § 2o, incisos I a IV e § 4o, inciso II, todos do mesmo diploma legal, por questão de ordem, fixou os honorários sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos. Imperioso ressaltar que a liquidação de sentença consiste em simples fase processual. O objetivo da liquidação é integrar a decisão liquidanda e permitir a
completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que esta decisão (transitada em julgado) possa ser objeto de execução autônoma”.

De modo que, pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, a Agravada obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA –DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DE 1,10% DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 -
Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público
. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019).

2 - Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, a existência de decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para unidade real de valor, não há se falar em liquidação zero.

[...]

(N.U 0006076-29.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/6/2022, Publicado no DJE 27/6/2022). [Destaquei]

Ademais,
da documentação constante nos autos conclui-se que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que é sabido, que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir, no âmbito da prova pericial, quais são os esclarecimentos necessários à formação de sua convicção acerca da lide posta à sua apreciação.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025